Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-84.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014059-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (APELADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE QUOTAS SOCIAIS DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 196/2022. ATO JURÍDICO PERFEITO. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito SICREDI SUDOESTE MT/PA contra sentença que julgou improcedente os embargos de terceiros, mantendo a penhora de R$ 1.077,65 sobre quotas sociais integralizadas junto à cooperativa, determinada em execução anterior à vigência da Lei Complementar nº 196/2022.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação retroativa da impenhorabilidade das quotas sociais de cooperativas de crédito, introduzida pela Lei Complementar nº 196/2022, às penhoras realizadas antes de sua vigência.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 196/2022, que incluiu o § 1º ao art. 10 da LC nº 130/2009, conferindo impenhorabilidade às quotas sociais de cooperativas de crédito, possui caráter processual e não retroage, conforme o princípio
tempus regit actum
(CPC, art. 14).
4. A penhora constitui ato jurídico perfeito, válido sob a legislação vigente à época, cuja alteração normativa posterior não afeta a segurança jurídica.
5. A jurisprudência nacional é uníssona ao reconhecer que normas processuais têm aplicação imediata, respeitando os atos já consolidados sob a égide de normas anteriores.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade das quotas sociais de cooperativas de crédito, introduzida pela Lei Complementar nº 196/2022, não retroage para alcançar penhoras efetivadas sob a vigência de legislação anterior."
"2. Ato jurídico perfeito, como a penhora regularmente constituída, não é afetado por alterações legislativas posteriores, em observância à segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 14; LC nº 130/2009, art. 10, § 1º; LC nº 196/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC nº 56116903820228090051, Rel. Des. Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível, j. 25.10.2023; STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de terceiros, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com julgamento do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que as quotas sociais de cooperativa são impenhoráveis, conforme disposto na Lei Complementar nº 130/2009, alterada pela Lei Complementar nº 196/2022, e invoca a necessidade de proteção à autonomia patrimonial das cooperativas.

Ressalta que a penhora das quotas compromete o equilíbrio financeiro da cooperativa e viola princípios constitucionais e legais de separação patrimonial.

Afirma que a constrição viola o direito de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, e o princípio da separação patrimonial entre o cooperado e a sociedade cooperativa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de pedido específico e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 251126152.

No id. 259803686, determinei que a Apelante comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso e, caso não realizado, que efetive o pagamento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, tendo sido efetuado, pela Recorrente o pagamento em dobro do preparo deste recurso, conforme a Guia n. 55294, id. 263876254.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto
pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de terceiros, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, com julgamento do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que na

origem, a Cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA opôs os embargos de terceiro em desfavor de Ello Construtora Comércio, Locação de Equipamentos Ltda – ME e Heloizio Oliveira Silva, alegando, em sua inicial, que foi determinada na referida execução, a penhora da quantia de R$ 1.077,65 (um mil, setenta e sete reais sessenta e cinco centavos) referente à quota parte do capital social integralizado em nome do executado junto a Cooperativa de Crédito SICREDI (id. 50751413 - execução).

Afirmou que o valor penhorado se refere à quota parte de capital da Cooperativa, que não pode sofrer constrição por dívidas de seus associados, conforme previsão em dispositivo de Lei, requerendo a procedência dos presentes embargos de terceiros a fim de que seja determinada a sua impenhorabilidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos de terceiro, fundamentando-se na irretroatividade das disposições da Lei Complementar nº 196/2022, que introduziu a impenhorabilidade das quotas sociais de cooperativas de crédito e, por consequência, foi mantida a penhora previamente determinada em 07/02/2022, anterior à vigência da referida legislação (id. 251125244).

Contra essa decisão,
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Prefacialmente, passo a analisa da questão prévia suscitada pelo Apelado em suas contrarrazões.

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A parte recorrida em suas contrarrazões alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a utilizar o recurso de apelação como substituto da contestação e formulando pedido não condiz com a sentença aplicada.

Analisando os autos, constato que a Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário para o provimento do Apelo.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Autora, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Como visto, c
umpre destacar que a controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação da impenhorabilidade das quotas sociais de cooperativas de crédito, prevista na Lei Complementar nº 196/2022, às penhoras realizadas antes de sua vigência. O ponto nevrálgico da análise se encontra na aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual as normas processuais possuem aplicação imediata, mas respeitam os atos processuais já consolidados.

Nesse contexto, a após análise dos autos e das razões recursais apresentadas, constata-se que a penhora da quota-parte do capital social integralizado em nome do cooperado foi efetivada em 07 de fevereiro de 2022, antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 196/2022, que ocorreu em 25 de agosto de 2022.

A referida norma incluiu no §1º do art. 10 da Lei Complementar nº 130/2009 a previsão expressa de impenhorabilidade das quotas-partes do capital de cooperativas de crédito. Contudo, sua aplicabilidade deve ser examinada à luz dos preceitos que regem o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o art. 14 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Logo, a norma citada é clara ao dispor que os atos processuais realizados antes da vigência de nova legislação processual permanecem regidos pela norma anterior, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Desse modo, a impenhorabilidade das quotas sociais de cooperativas, introduzida pela Lei Complementar nº 196/2022, não alcança as constrições efetivadas sob a égide da legislação anterior, que, à época, não vedava expressamente a penhora das quotas sociais.

Ademais, é importante enfatizar que a penhora constitui ato jurídico perfeito, gerador de efeitos concretos e válidos no momento de sua realização e, a alteração legislativa posterior, ainda que de natureza processual, não pode retroagir para invalidar ou modificar os efeitos de um ato já consolidado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que tem reconhecido a irretroatividade da norma processual quando em jogo a preservação de situações jurídicas já consolidadas. A título exemplificativo, transcreve-se o seguinte precedente:

As normas de direito processual possuem aplicação imediata, mas não retroativa. Isso porque, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
(art.
14
do
CPC
), devem ser mantidos os efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas já consolidadas. (TJ-GO - AC: 56116903820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Eduardo Abdon Moura, 3ª Câmara Cível)

Frisa-se, no caso dos autos, a penhora do capital social da cooperativa foi determinada para garantia de execução de dívida regularmente constituída, em ato plenamente válido e eficaz sob a legislação vigente à época.

Assim a superveniência da Lei Complementar nº 196/2022 não pode desconstituir tal ato jurídico, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a higidez da constrição realizada.

Desse modo, não há falar se em aplicação retroativa da nova legislação ou em nulidade da penhora em questão, sendo imperiosa a manutenção da sentença apelada.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025